Tribunal: TJSP
Processo: 0000815-42.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 –– Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime –– RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000815-42.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
CATIANE VICENTE DA SILVA e THIAGO FERNANDO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
2/15
VOTO no 879
APELAÇÃO no 0000815-42.2018.8.26.0559
COMARCA: São José do Rio Preto (2a Vara Criminal)
APELANTES: Catiane Vicente da Silva e Thiago Fernando da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Luis Guilherme Pião
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que os recorrentes
guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico

Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o
condão de embasar o decreto condenatório
Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado
o critério trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora
prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06
Regime
fechado adequado e compatível com a gravidade do crime

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pelas
defesas de Catiane Vicente da Silva e Thiago Fernando da Silva contra a r.
sentença de fls. 328/340, que os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11343/2006, ao cumprimento das seguintes penas
privativas de liberdade: a) Catiane a 05 (cinco) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; b)
Thiago Fernando a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
3/15
Nas razões de seu recurso (fls. 373/382), pleiteia a
defesa de Catiane, em síntese: a) a aplicação da redutora prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 c) a fixação de regime diverso do fechado
para cumprimento inicial da pena; d) a aplicação do instituto da detração.
Por seu turno, em suas razões recursais (fls.
393/398), requer a defesa de Thiago Fernando, sucintamente: a) a absolvição
por insuficiência probatória; b) a aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 c) a fixação de regime aberto para
cumprimento inicial da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
402/405).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 422/428).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 17 de junho de
2018, por volta das 14h15, na Rua Professor Francisco Purita, no 311 - fundos
e também na Rua Capitão José Maria, no1117 - fundos, ambos no Jardim
Urano, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto, Catiane Vicente da
Silva e Thiago Fernando da Silva, ora apelantes, agindo em concurso e
unidade de propósitos, para fins de tráfico, guardavam dois tijolos de cocaína,
pesando 1,975 Kg e quatro tijolos e mais seis porções de “maconha”, pesando
5,5 Kg, bem como o Thiago Fernando guardava mais um tijolo de cocaína

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
4/15
pesando 995 g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física
ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Os recursos não comportam provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 02), pelos boletins de ocorrência (fls. 09/11 e
12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/20), pelo auto de
constatação preliminar (fls. 26/29), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 55/57)
o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu Thiago Fernando, interrogado em juízo (fls.
312/318 mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos
fatos, estava viajando para São Paulo. Os policiais disseram que Catiane é sua
prima, mas não é verdade. Esclareceu que já foi preso, mas cumpriu a pena
imposta, tendo sido abordado inúmeras vezes pelos policiais. Relatou que,
atualmente, encontra-se preso por uma “investigação”, mas não se trata de
tráfico. Por fim, afirmou que Catiane reside próximo, mas não a conhece e
nunca frequentou a casa dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
5/15
Por sua vez, Catiane, interrogada em juízo (fls.
312/318 mídia SAJ), confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando
que recebeu de uma pessoa a proposta de guardar entorpecentes em sua casa
e, como estava precisando, aceitou. A droga seria retirada do local no
domingo, mesma data em que a polícia apareceu e encontrou os
entorpecentes em um armário. Confessou que estava guardando as drogas
para seu primo Thiago. O réu Thiago também é seu primo. Mas seu primo
Thiago, para quem guardava as drogas, é outra pessoa. O réu Thiago não a
ameaçou para guardar as drogas. Receberia R$500,00 (quinhentos) reais para
guardar os entorpecentes. Esclareceu que Bianca estava na sua residência
para assistirem a um jogo de futebol.
Ocorre que a versão dos réus, além de não
amparadas por qualquer elemento probatório, foram desmentidas pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla
defesa.
Com efeito, os policiais militares Marcelo Duarte
Chaves e Edmar Miranda de Souza, ouvidos em juízo (fls. 312/318 mídia
SAJ), asseveram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina,
quando receberam uma denúncia anônima, informando que uma pessoa de
vulgo “Irmão Santista” iria passar na casa da ré Catiane que até então não
sabiam ser proprietária do imóvel, para retirar entorpecentes pertencentes ao
réu Thiago Fernando, vulgo “Carneiro”. Esclareceram que já abordaram o réu
Thiago Fernando diversas vezes e tinham notícias de que ele “tocava o
terror” na região, dizendo ser integrante de uma facção criminosa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
6/15
dominava o tráfico lá. Dirigiram-se ao local da denúncia e foram
recepcionados pela ré Catiane. Perguntaram para ela se havia algo ilícito no
local e ela confessou que estava guardando drogas para seu primo Thiago
Fernando, que havia a ameaçado de morte caso não o fizesse. Entraram no
local e encontraram uma sacola com tijolos de maconha e cocaína e uma
balança de precisão. Visualizaram inúmeras conversas dela com Thiago
Fernando em seu celular. Dirigiram-se à residência de Thiago Fernando e
localizaram em um criado mudo mais um tijolo de cocaína, idêntico a outro
encontrado na residência de Catiane. As drogas localizadas na residência de
Catiane foram localizadas dentro de uma sacola. Marcelo acrescentou que
acredita que Thiago Fernando tenha “ganhado” a movimentação policial e
deixou sua residência às pressas, pois a porta estava aberta e estava tudo
ligado. Havia uma foto de Thiago Fernando em cima do criado mudo em que
a peça de cocaína foi localizada. Edmar asseverou que houve auxílio de um
cão farejador.
A testemunha de defesa Simone Fazan Borges,
ouvida em juízo (fls. 312/318), afirmou que conhece Catiane há seis anos e
que ela sempre foi uma pessoa trabalhadora
A testemunha de defesa Lucy Meire Verde, ouvida
em juízo (fls. 312/318), asseverou que era moradora da rua dos fatos e já
presenciou a polícia perseguindo Thiago Fernando várias vezes, sendo que
ele possuía uma loja em frente à sua residência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
7/15
A testemunha de defesa Marlene Cazaroti, ouvida
em juízo (fls. 312/318), aduziu que possui um salão de cabeleireiro em frente
à residência de Thiago Fernando e já presenciou a polícia o perseguindo
diversas vezes.
A testemunha de defesa Claudia Regina Dolci de
Carvalho, ouvida em juízo (fls. 312/318), disse que jamais presenciou Thiago
Fernando fazendo algo de ilícito e uma vez policiais entraram em sua loja
perguntando por Thiago Fernando. Não estava no local no dia dos fatos.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os réus guardavam as drogas apreendidas pelos
policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em enormes porções e
prontas para fracionamento, bem como sua quantidade, variedade e a
existência de uma balança de precisão evidenciam com segurança que se
destinavam à traficância ilícita, afastando-se as teses defensivas de absolvição
por insuficiência probatória.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
8/15
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
9/15
Outrossim, as testemunhas de defesa não trouxeram
álibi contundente a eximir os réus da conduta delitiva, tendo em vista
tratarem-se de moradores e comerciantes do local, sendo presumível que não
queira vê-los condenados pelo delito que lhes é imputado e restar evidente o
seu receio quanto a eventual represália por eventual não corroboração com a
traficância que ocorre no local.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei
no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
10/15
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise das penas impostas.
A pena-base da ré Catiane foi fixada no mínimo
Legal. Em relação ao réu Thiago Fernando, a pena-base foi corretamente
aplicada acima do mínimo legal pelo juízo sentenciante, na fração de 1/6 (um
sexto), tendo em vista seus maus antecedentes, conforme FA de fls. 172/182.
Na segunda fase da dosimetria da pena, em relação à
ré Catiane, incidiu a circunstância atenuante da confissão, contudo, o juízo
monocrático deixou de diminuir sua reprimenda, em homenagem à Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça. Não incidiram circunstâncias
agravantes. Em relação ao réu Thiago Fernando, não incidiram circunstâncias
atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância agravante da reincidência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
11/15
conforme certidão de objeto e pé de fls. 184/187, razão pela qual sua
reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto).
Na terceira fase da dosimetria da pena, em relação a
ambos os réus, não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena.
Com efeito, agiu com acerto o juízo a quo ao afastar a causa de diminuição
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, considerando-se que,
embora a ré Catiane seja primária, não preenche os requisitos do §4o do art.
33 da Lei 11.343/06. Com efeito, não há comprovação do exercício de
qualquer atividade remunerada lícita e os réus tinha sob sua responsabilidade
considerável quantidade de drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de
Drogas, também impede a concessão deste beneficio, não havendo em se
falar em bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial; Note-se que
foram apreendidas dois tijolos de cocaína, pesando 1,975 Kg e quatro tijolos
e mais seis porções de “maconha”, pesando 5,5 Kg e mais um tijolo de
cocaína pesando 995 g, sendo que, como já salientado antes, a quantidade é
compatível com o escopo de comercialização em caráter habitual. Outrossim,
o réu Thiago Fernando já possui condenações anteriores, sendo, inclusive,
reincidência, que reforçam sua personalidade voltada para a prática delitiva e
a péssima conduta social.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
12/15
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na segunda quanto na terceira fases da dosimetria da pena se
mostraram adequadas.
Diante do delito praticado pelos apelantes, não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. Os apelantes praticaram o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
13/15
Por outro lado, o pedido para que a ré Catiane
aguarde em liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o
momento processual mais adequado para a formulação de tal pedido,
tampouco o meio mais apropriado: os réus permaneceram preso durante toda
a instrução criminal e não há sentido que ele seja solto quando da prolação de
sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a
culpabilidade e a punibilidade do acusado, mesmo que provisoriamente. Na
hipótese dos autos, permaneceram inalterados os requisitos da prisão cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM HABEAS
CORPUS DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar
encontra-se
suficientemente
fundamentada,
em
face
das
circunstâncias do caso que, pelas características delineadas,
retratam, in concreto, a periculosidade do agente - preso quando
portava aproximadamente 252g (duzentos e cinquenta e dois
gramas) de maconha e 1,66 (um grama e sessenta e seis
decigramas) de cocaína - a indicar a necessidade de sua
segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se,
sobretudo, a existência de indicativos nos autos no sentido de que
a atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a
perniciosidade da ação ao meio social. Precedentes. 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
14/15
Superveniência de sentença que condenou o Recorrente, pelos
crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes,
às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, negado o direito de apelar
em liberdade. 3. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o
entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos
da segregação cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel.
Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 4. Recurso em habeas corpus
desprovido” (RHC 31.279/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j.
em 28/05/2013).
Ademais, o pedido para que possa recorrer em
liberdade está prejudicado, uma vez que hoje já se realiza o julgamento do
recurso.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000815-42.2018.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 879
15/15
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora